Tribunal: TJDFT
Processo: 0715273-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE EM FURTO MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE CAPITAIS – RISCO À ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA.
1) A extrapolação de prazos regimentais ou legais em relação ao trâmite da ação penal não implica, automaticamente, a conclusão acerca de constrangimento ilegal da prisão provisória, sendo necessária a existência de indicativos de inércia do Poder Judiciário na condução do feito.
2) Lado outro, evidenciado o risco de reiteração delitiva, a partir de dados concretos a indicar que o paciente permaneceu em atuação mesmo após a deflagração da operação policial, não há razoabilidade na reavaliação da necessidade da custódia cautelar, sobretudo se iminente a prolação da sentença.
3) Ordem denegada.